Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703582-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON DE QUEIROZ RECORRIDO: GUILHERME DE SOUSA JULIANO, ANA CRISTINA ROCHA COELHO JULIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. I – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. REJEIÇÃO. II - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA VERIFICADA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. IV - CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA INDICAÇÃO DO BEM. V - FRAUDE À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE TERCEIRO. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 3. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e não se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não carece de fundamentação a sentença exarada. Preliminar rejeitada. 4. Os embargos de terceiros são instrumento processual do qual se vale o terceiro que sofrer constrição de um bem ou dos direitos que possui sobre ele, em virtude de decisão judicial proferida em processo do qual não participe. 5. Nos termos do artigo 677, § 4o, do CPC, o legitimado passivo é a pessoa a quem o ato de constrição aproveite. Uma vez incluído o apelante no polo passivo dos embargos de terceiros, o qual promoveu a execução e provocou, em seu proveito, o ato constritivo impugnado, revela-se desnecessária a inclusão de qualquer outra parte no polo passivo da lide. 6. Em transações imobiliárias, a má-fé deve ser provada, encargo de que não se desincumbiu o apelante/embargado. A atuação presumida de boa-fé merece proteção, porque a exigência de constrição judicial sobre imóvel adquirido regularmente não encontra respaldo idôneo nos elementos de informação reunidos. 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341, 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7° do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que o acórdão não analisou a alegação a respeito da fraude à execução; c) artigos 792, §2° e inciso IV, do mesmo Códex; 17, 18, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB; e 1°, da Lei 7.433/1985, defendendo o reconhecimento de fraude à execução. Aduz que foi demonstrada a má-fé dos recorridos, argumentando que a insolvência do devedor Wilton era de fácil constatação, que a aquisição da propriedade ocorreu por preço vil, que não ocorreram diligências antes da compra do imóvel e que inexistiu certidão negativa em nome do devedor principal. Indica, ainda, que o advogado dos recorridos representa também o devedor em outros autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 341, 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp n. 1.026.046/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 7° do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 792, §2° e inciso IV, da lei processual civil; 17, 18, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB; e 1°, da Lei 7.433/1985. Isso porque, ao assentar que a “constrição judicial sobre imóvel adquirido regularmente não encontra respaldo idôneo nos elementos de informação reunidos” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010